Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à majoração da obrigação alimentícia reduzida pela sentença, para 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos compulsórios (IRPF e INSS).
II. Questões em discussão.
2. Revisão dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses.
3.2. Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado.
3.3. No caso concreto, os elementos de provas dos autos demonstram que a sentença observou o binômio legal, capacidade do alimentante e necessidade do alimentado, para reduzir os alimentos para 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do Autor, excluídos os descontos compulsórios.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699.